Tribunal: TJSP
Processo: 0000130-11.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Roubo triplamente majorado (concurso de pessoas, emprego de arma e restrição de liberdade das vítimas). Prova segura. Palavra da vítima confirmada pelos depoimentos dos agentes públicos. Majorantes mantidas. Pena e regime mantidos. Recurso improvido.